Tribunal: TJSP
Processo: 1502659-22.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão do réu nas duas fases da persecução penal – Réu detido em poder do bem subtraído – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu e o valor do bem – Redução da fração de acréscimo da pena, eis que afastados os maus antecedentes, lastreados em certidões

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão do réu nas duas fases da persecução penal – Réu detido em poder do bem subtraído – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu e o valor do bem – Redução da fração de acréscimo da pena, eis que afastados os maus antecedentes, lastreados em certidões criminais que não indicam condenação definitiva – Adequação da pena – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida – Fixação do regime inicial semiaberto – Inteligência da Súmula 269 do STJ – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502659-22.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALYSON
LEANDRO GOMES BASTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR OS MAUS ANTECDENTES E
REDUZIR A PENA DO RÉU ALYSON LEANDRO GOMES A 01 ANO DE
RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO E PARA
ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-22.2018.8.26.0536 -Voto no 14195
2
Voto no 14195
Apelação no 1502659-22.2019.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelante: Alyson Leandro Gomes Basto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Antonio Carlos C. P. Martins
Ementa
Apelação da Defesa Furto simples Materialidade e autoria
comprovadas Confissão do réu nas duas fases da persecução
penal Réu detido em poder do bem subtraído Condenação
mantida Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus
antecedentes do réu e o valor do bem Redução da fração de
acréscimo da pena, eis que afastados os maus antecedentes,
lastreados em certidões criminais que não indicam condenação
definitiva Adequação da pena Circunstância atenuante da
confissão espontânea bem reconhecida Fixação do regime inicial
semiaberto Inteligência da Súmula 269 do STJ Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.
ALYSON
LEANDRO
GOMES
BASTO
foi
condenado a cumprir a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 17 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Inconformado o réu apela, pretendendo a redução da
pena e a fixação de regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-22.2018.8.26.0536 -Voto no 14195
3
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 31 de julho de 2018, por
volta das 14,40 horas, na Avenida Presidente Kenedy, cidade de Praia Grande,
ALYSON LEANDRO GOMES BASTO subtraiu para si, a motocicleta Honda/CG
150 Titan KS, placa DPT 6200, pertencente à vítima Rodrigo Matos de Carvalho.
Segundo o apurado, o acusado se apropriou do motociclo
da vítima, que estava no estacionamento externo do estabelecimento comercial
denominado “Supermercado Roldão”, evadindo-se em poder do bem.
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram o acusado empurrando a motocicleta na via pública e de
imediato desconfiaram de sua conduta, de sorte que resolveram abordá-lo,
recuperando o veículo subtraído, oportunidade em que o réu admitiu a subtração.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-22.2018.8.26.0536 -Voto no 14195
4
ao distrito policial.
Interrogado pela autoridade policial, e também em Juízo,
o acusado confessou a acusação, alegando que assim agiu porque passava por
dificuldade financeira.
Ouvida em Juízo, a vítima deu conta de que havia
estacionado a motocicleta no supermercado e que ao retornar ao local constatou a
sua subtração, ocasião em que acionou policiais militares, que então localizaram o
bem na posse do acusado.
A seu turno, o policial militar Everton Rodrigo da Silva,
ouvido nas duas fases da persecução penal, esclareceu que realizava patrulhamento
de rotina quando avistou o acusado empurrando uma motocicleta na via pública e
resolveu abordá-lo, oportunidade em constatou, por meio de breve pesquisa, que a
moto em questão havia sido furtada instantes antes no estacionamento de um
supermercado.
Ainda de acordo com o relato do policial militar, o
acusado acabou admitindo a prática do delito e por isso foi encaminhado ao distrito
policial, onde a vítima reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade.
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais, a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Convém ressaltar que não consta dos autos que a vítima
e o policial militar tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, a
quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-22.2018.8.26.0536 -Voto no 14195
5
em dúvida a credibilidade destes depoimentos, até porque o acusado confessou a
acusação.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionáveis a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa sequer se
insurgiu quanto à condenação.
N primeira fase, pena-base está a merecer reparo, pois
para a sua fixação acima do mínimo legal foram considerados, além do valor do
bem subtraído, seus antecedentes, lastreados em folha de antecedentes que não
indica condenação definitiva.
Deste modo, a míngua de maus antecedentes, entendo
que o aumento no dobro foi exacerbado e que a fração de 1/6 é suficiente à
prevenção e reprovação da conduta, apurando-se a pena-base de 01 ano e 02 meses
de reclusão e 11 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Na segunda fase, ante a circunstância atenuante da
confissão espontânea, mantida a redução de 1/6, a pena torna a 01 ano de reclusão e
10 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
De outra face, houve a fixação do regime inicial fechado,
ante os maus antecedentes e as circunstâncias do delito.
Porém, a meu ver, é mais adequada a fixação do regime
inicial semiaberto, diante do afastamento dos maus antecedentes, a despeito das
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já que o crime em questão foi
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a teor da Súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-22.2018.8.26.0536 -Voto no 14195
6
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PARA
AFASTAR
OS
MAUS
ANTECDENTES E REDUZIR A PENA DO RÉU ALYSON LEANDRO
GOMES A 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO E PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator